Tribunal: TJMT
Processo: 1017378-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017378-71.2020.8.11.0000
Impetrante: Getulio Baldoino da Silva Terra Junior
Paciente: Wirke Darlond Dourado Duarte Campos
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180, caput, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar. Nesse particular, assevera que o paciente ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade, de modo que a sua colocação em liberdade não colocaria em risco a ordem pública.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído das declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Diego Pereira Vilela de Moraes e Weslen Ferreira de Oliveira, in verbis:
“Que esta equipe recebeu denúncia da vítima que foi furtada no início da noite sendo levado 06 baterias Moura e 01 estação repetidora de telecomunicação ROI/FS e que uma dessas baterias havia rastreador e o mesmo estava dando a localização do endereço do suspeito. Em diligências pelo local a guarnição visualizou o conduzido Wirke saindo da residência em uma motocicleta junto com sua esposa, este ainda tentou fuga onde foi acompanhado e abordado às margens da BR 364, ao indagá-lo sobre o furto dos objetos o mesmo confessou que as baterias realmente estavam em sua residência, retornamos ao local e adentramos a residência onde nos fundos da casa já foi visualizada parte dos materiais vinculados, diante dessa situação foi feita a busca pelo local e no interior da residência foram localizados vários outros objetos que provavelmente sejam de outros furtos, entre eles vários recibos e chaves de caminhões de uma mesma empresa, um televisor, 02 notebooks, entre outros eletroeletrônicos, foram ainda localizadas duas porções grandes de substância análoga a maconha na geladeira da casa, uma balança de precisão e uma munição de calibre 22 no quarto do suspeito Wirke, a quantia de R$ 114,00 reais em dinheiro e 01 caderneta com anotações provavelmente da venda de entorpecentes. Durante as buscas na residência compareceu o suspeito Wirgne que informou ser o proprietário da casa e acompanhou as buscas. Diante dos fatos foi dada a voz de prisão para os suspeitos” (Id. n. 54720988, pp. 63-66).
Realizada a audiência de apresentação por sistema de videoconferência, o impetrado, endossando a manifestação do parquet, converteu a prisão em flagrante em preventiva, valendo-se de elementos concretos dos autos para consignar o preenchimento dos requisitos da custódia cautelar a fim de preservar a ordem pública (Id. n. 54720988, pp. 41-47).
A propósito, observo que o eminente magistrado assinalou que “o flagrado é reincidente em delito de furto (GR/SEEU 597-46.2016.811.0027 – Juízo de Itiquira/MT), bem como possui uma ação penal pelo crime de furto no Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (autos no 9432-04.2019.811.0064 – Código 697199) e possui uma ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perante o Juízo de Itiquira/MT (autos no 3009-13.2017.811.0064 – código 52572)”.
Convém salientar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (verbete sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Outrossim, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente obstinação delitiva do paciente – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o periculum libertatis, conforme o enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator